Tribunal: TJMT
Processo: 1002751-71.2024.8.11.9005
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002751-71.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLLYANNA SILVIA AMARO - CPF: 052.151.436-33 (ADVOGADO), PANTHER CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 32.595.278/0001-45 (AGRAVANTE), JOSE PAULO SILVERIO - CPF: 046.578.511-52 (AGRAVADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO 15 DO FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O agravo de instrumento não é cabível contra decisões interlocutórias proferidas nos Juizados Especiais, nos termos do artigo 41 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 15 do FONAJE.

2.

O Código de Processo Civil aplica-se subsidiariamente aos Juizados Especiais apenas quando houver previsão expressa, o que não ocorre para a interposição de agravo de instrumento.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PANTHER CLUBE DE BENEFÍCIOS
, interpõe agravo interno (Id
260420661
), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja conhecido o agravo de instrumento.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025